Tribunal: TJDFT
Processo: 0750199-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CHEGADA PARA DESPACHO DE BAGAGEM. NEGATIVA DE EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, e restituição do valor pago pela passagem no valor de R$513,28, decorrentes de negativa de embarque da empresa ré, por atraso da passageira para realizar o despacho da bagagem. A sentença julgou improcedente o pedido, pelo fato ter ocorrido por culpa exclusiva da autora. A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que houve falha na prestação de serviço, com desrespeito ao direito do consumidor.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Relata a recorrente que ganhou dos padrinhos passagens aéreas adquiridas da empresa ré, trecho Florianópolis para Brasília – DF, com data de embarque 03.07.2021, horário de saída 05:35 e previsão de chegada as 07:45 conforme documento (ID. 31618765). No dia do embarque, relata a recorrente que chegou às 04:00 na fila para despachar bagagem, tendo sido atendida as 04:40, sendo que o horário para embarque estava marcado para as 04:55. Diante disso, foi informada pela funcionária que o despacho de bagagens havia sido encerrado as 04:35 e que ela teria duas alternativas: seguir viagem sem as bagagens ou pagar uma tarifa de R$1.400,00 em outro voo. Não satisfeita com as alternativas disponibilizadas, a recorrente resolveu adquirir junto à recorrida outra passagem aérea com mesma data e bagagem adicional, totalizando o valor de R$801,00.
4. O Código Civil em seu art. 738 preconiza que a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários. É sabido que a recomendação das companhias aéreas é que o passageiro chegue ao aeroporto com duas horas de antecedência em voos nacionais, e quatro horas em voos internacionais, prazo este, estabelecido com o intuito da realização de procedimentos necessários ao embarque, inclusive o despacho de bagagem. Consoante esta recomendação, a resolução 400 da ANAC em seu Art. 18, preceitua que, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender entre outros requisitos, apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil, e em horário estabelecido pelo transportador. Neste caso, não há que atribuir responsabilidade à recorrida pelo fato, visto que agiu em conformidade com os dispositivos estabelecidos em diploma legal.
5. Danos materiais. Concernente aos danos materiais, é inviável a condenação da recorrida à restituição do valor pago pelas passagens, visto que a negativa de embarque se deu exclusivamente por culpa da recorrente, que não se atentou a recomendação de chegada com antecedência ao embarque, resultando na extinção do prazo para despacho de bagagens. Portanto, excluída indenização por danos materiais.
6. Danos morais. No que se refere aos danos morais, como não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, sendo que o dissabor experimentado pela recorrente foi causado exclusivamente por ato próprio. Não sendo possível a condenação por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).